Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-87.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ANTE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.